Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou redução da capacidade contributiva.
2.1. Sendo os alimentos provisórios fixados no início da lide, ou seja, provisoriamente, em momento processual em que não houve dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, a prestação deve ser fixada com relativa parcimônia, até que seja produzido e avaliado um conjunto probatório robusto, que respaldará a sentença.
3. Os elementos de prova juntados aos autos evidenciam, em uma análise perfunctória, que os rendimentos mensais auferidos pela agravante e suas despesas mensais não permitem que ela arque com o valor dos alimentos provisórios fixados na r. decisão agravada sem comprometimento da sua subsistência e da sua família.
3.1. Considerando-se, ainda, que não constam nos autos as despesas da agravada, bem como que o juízo de origem igualmente fixou a prestação alimentícia a ser paga pelo genitor da agravada, resta demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios em favor da agravada se encontra excessivo e, portanto, deve ser reduzido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.